Tribunal: TJDFT
Processo: 0754381-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE PARCERIA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE ASSINATURA. ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, no bojo da ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se a pretensão está prescrita; se, apesar da falta de assinatura no documento, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a relação jurídica e constituir o título executivo judicial; se os encargos são abusivos e se ocorreu a supressio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança de dívidas constantes de documentos particulares prescreve em 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, §5o, I, do Código Civil.
4. A dívidas cobradas se referem ao período compreendido entre 10.06.2020 e 10.09.2020, e a ação foi proposta em 05.06.2025, portanto, em princípio, antes do decurso do prazo prescricional.
5. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 19.08.2025, a qual foi efetivada em 24.09.2025, não havendo elementos nos autos a indicar que a demora ocorreu por circunstância imputável ao autor. Assim sendo, incide à hipótese o art. 240, §§1°, 2o e 3o do CPC, de maneira que o despacho que ordenou a citação, proferido em 19.08.205, retroagiu à data da propositura da ação (05.06.2025), concluindo-se, pois, que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.
6. A falta de assinatura no documento não inviabiliza o prosseguimento de ação monitória, no que se refere aos aspectos concernentes à sua admissibilidade, apenas pelo fato de seu aparelhamento a partir da juntada de documento que ampara a pretensão manifestada, servindo ao âmbito da discussão meritória da demanda a análise da existência da dívida estampada na prova escrita sem eficácia de título executivo.
7. Os encargos contratuais – juros moratórios de 1%, multa de 10% e reajuste pelo IGPM/FGV – são previstos contratualmente e a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer abusividade.
8. não há elementos a demonstrar que a apelada tenha deixado de exercer o seu direito, mas, ao contrário, verifica-se que tentou reiteradamente recuperar o seu crédito mediante notificações extrajudiciais e pela via administrativa, daí porque não se configura a supressio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 206, §5o, I, do Código Civil; CPC, art. 240, §§1o, 2o e 3o, 700, §2o, I a III. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2086812, 0711032-29.2023.8.07.0019, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.)